Tribunal: TJBA
Processo: 8075033-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075033-36.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCIA CARDOSO DA SILVA Advogado(s): JOANA ANGELICA SILVA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s):NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ENY BITTENCOURT , HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO NÃO COMPROVADO PELO RÉU. INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, proposta pela autora em razão de suposta fraude que resultou na negativação indevida do seu nome. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a inexistência de relação jurídica entre as partes, conforme alegado pela autora; (ii) a ausência de comprovação pelo réu da regularidade da contratação do cartão de crédito; (iii) a configuração do dano moral pela negativação indevida; e (iv) a fixação do quantum indenizatório. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto à existência de relação jurídica entre as partes recaía sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. O réu não apresentou prova inequívoca de contratação regular, como instrumento assinado física ou virtualmente, selfies, ou outra evidência que validasse a relação jurídica e a inscrição em cadastros restritivos de crédito. 5. Restou configurada a negativação indevida, impondo-se o dever de indenizar a autora pelos danos morais. 6. O quantum indenizatório foi arbitrado em R$ 10.000,00, considerando as condições econômicas das partes, o caráter pedagógico da medida e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. Réu condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: “1. O ônus de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes cabe ao réu quando alegada inexistência de contratação. 2. A negativação indevida gera o dever de indenizar pelos danos morais, cujo quantum deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8075033-36.2023.8.05.0001, tendo como Apelante Márcia Cardoso da Silva e Apelado Itaú Unibanco Holding S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator